Tribunal: TJMT
Processo: 1054271-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054271-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMILDA ROGANTE - CPF: 747.183.209-68 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1054271-87.2022.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Romilda Rogante

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem: 102

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA

DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO

E DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada, ora recorrente,
pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
ratificou a liminar deferida na origem
e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

2.

A recorrente defende estar amparada pelo exercício regular de seu direito, sustentando que as faturas foram canceladas pela via administrativa, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo de ordem moral. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição do valor fixado a título de danos morais, por entender que não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

De início, destaca-se que,
havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, da referida resolução.

4.

No presente caso, vê-se que a demandada não junto qualquer prova documenta a fim de corroborar com a alegação de estar amparada pelo exercício regular de seu direito, uma vez que não há nos autos o Termo de Inspeção e Ocorrência.

5.

Somado a isso, inexiste prova de que o medidor tenha sido submetido à perícia prevista no art. 250, I, d, da Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, essencial ao deslinde da controvérsia.

6.

Isso porque,
ainda que a fraude constatada seja externa ao aparelho medidor, como aventado pela concessionária, mostra-se necessária a realização da aludida prova técnica, a fim de se averiguar com certeza a ocorrência.

7.

Desse modo, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, em total desacerto com as normas aplicáveis à temática.

8.

Já no que se refere ao pedido de danos morais, vê-se do histórico de ordens de serviço acostado pela recorrente que, realmente, os serviços na residência da recorrida foram suspensos.

9.

Sobre o tema, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

10.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

11.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(Nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

12.

Logo, como não há qualquer prova nos autos de que a interrupção aqui rebatida se deu por justo motivo, nem mesmo que não se refere ao não pagamento das faturas de recuperação de consumo declaradas inexigíveis, dada a irregularidade do procedimento que as originou, não merece reforma o ponto da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais.

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta
redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023